Tribunal: TCU
Processo: 009.713/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar legais os atos constantes das peças 5 e 6, relativos às aposentadorias de Dirce Beatriz Fritzen Ames e de Eva de Fátima Lopes, autorizando-lhes os correspondentes registros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. considerar automaticamente registrado em 29/1/2021 o ato constante da peça 4, relativo à aposentadoria de Armando Benjamin da Silva Ribeiro; 9.3. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para a adoção dos procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício da aposentadoria de Armando Benjamin da Silva Ribeiro, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS.